Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713591-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714325-32.2021.8.07.0001 - id 90627479) que, em demanda declaratória de nulidade de deliberação de debenturistas que reconheceu o vencimento antecipado de dívida (aproximadamente 52 milhões de reais), suspendeu liminarmente o leilão extrajudicial (Lei 9.517/97) dos Lotes 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370 e 380 da Quadra 02 do SIG/SUL, M 9.559, 1o RI/DF, promovido pelo agente fiduciário dos debenturistas, previsto para 10 e 11 de maio próximos. Afirma a ilegalidade da suspensão, pois não há vícios a inquinar a consolidação da propriedade e a consequente alienação dos imóveis. Alega que, além da falta de emenda da mora, o descumprimento contratual decorreu da não apresentação no prazo convencionado (30 dias) de relatórios de rating, o que por si só justifica o vencimento antecipado das debêntures. Narra que o procedimento de antecipação tramitou conforme o disposto na LSA 52 a 74, com o prévio conhecimento da autora/agravada, que chegou a participar das negociações, o que afasta alegação de surpresa. Sustenta que os aludidos bens não são indispensáveis ao funcionamento da autora, cuja atividade (comunicação) pode ser exercida virtualmente, a exemplo de outros veículos. Acrescenta que a autora ofende a boa-fé objetiva, omitindo deliberadamente a convocação da Assembleia Geral de Debenturistas com o intuito de aproveitar-se da situação, suscitando nulidade inexistente. Nega o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência. Requer a suspensão da decisão impugnada, mantendose o leilão. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. O risco inverso, todavia, é considerável. A decisão impugnada resiste, nesta sede liminar e sob o prisma da almejada suspensão, às razões do agravo: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecipada encaminhado em ação sob rito comum proposta por SA Correio Braziliense em desfavor de Pentágono SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Narra o autor que, em razão dos impactos da pandemia do Covid-19, viu-se em mora com algumas obrigações constantes da Escritura de Emissão de Debêntures assinada com a requerida. Disse que entabulou tratativas para sanar os problemas decorrentes da situação, mas que foi tomado de surpresa em virtude da consolidação da propriedade pela requerida. Pretende a suspensão dos efeitos da declaração de vencimento antecipado da dívida e decorrências, argumentando satisfeitos os requisitos legais para tanto. Este o relatório. Decido. Percorrendo os documentos anexados à inicial, verifico diante das mensagens IDs 90406537, 90405684 e 90405685 que há indício fundado de comportamento contraditório por parte da requerida. Apesar de a alteração contratual ID 90405673 reduzir o prazo de cura original a 30 (trinta dias), em mais de uma oportunidade a credora indicou o prazo de cura de um ano, o que, em primeiro plano, teve a capacidade de gerar expectativa justa para o devedor. A quebra inadvertida dessa expectativa configura, até aqui, a probabilidade do direito apontada na inicial. Por outro lado, a iminência da alienação do bem dado em garantia ao contrato representa risco significativo. Não bastasse o impacto enorme na atividade da centenária empresa e de seus colaboradores, a venda envolverá terceiro na discussão da legalidade dos atos que antecederam a consolidação da propriedade fiduciária, o que amplia o espectro subjetivo da insegurança provocada pela discussão. Ademais, levada a cabo a operação de venda, eventual reversão não asseguraria o resultado útil do processo ante a complexa desmobilização decorrente da eventual mudança de endereço do requerente. Finalmente, anoto que a requerente comprova (IDs 90405681, 90405682 e 90405683) o pagamento de parcelas pendentes do negócio, da mesma forma que não repele a possibilidade de alienação negociada do bem garantidor, condutas que assinalam um horizonte positivo para solução do imbróglio, afastando o risco de dano ao credor. Isto posto, atendidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos da declaração de vencimento antecipado da dívida, neste rol a subsequente alienação do bem em leilão designado para data próxima. Cite-se. Intime-se.” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 08.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR